Tribunal: TJDFT
Processo: 0738723-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual.
3. Agravo de instrumento desprovido.